Tribunal: STF
Processo: RvC 5637
Classe: RvC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por JOSÉ MARIA LOPES, com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal e artigo 263, inciso I, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo por objeto decisão proferida no ARE 1.511.618, pelo Ministro Presidente desta CORTE, Luís Roberto Barroso.



    O revisionando, em apartada síntese, alega que “[a] análise da r. decisão atacada revela que, em uma interpretação equivocada dos precedentes desta Corte acerca da retroatividade e aplicabilidade do ANPP a processos em curso, Sua Excelência, o Ministro Presidente, determinou a manifestação da Procuradoria-Geral da República, órgão que, em regra, não possui atribuição para analisar o mérito do cabimento do ANPP em primeira instância, função que recai exclusivamente sobre o membro do Ministério Público oficiante na origem, que caso dos autos é o Ministério Público da Comarca de Itápolis/SP, ou seja, Promotor de Justiça natural da ação penal, bem como a condução da ANPP deve ser e deveria ter sido feita pelo Juiz natural, que recebeu a denúncia” (Doc. 1, fl. 3).



    Assevera que “[a] r. decisão ora impugnada, proferida no âmbito do ARE 1.511.618, cometeu grave error in procedendo ao determinar que a manifestação sobre o cabimento do ANPP fosse realizada pela ProcuradoriaGeral da República, em detrimento do membro do Ministério Público natural da causa, e, mais grave ainda, ao ratificar a negativa de oferta do acordo com base em interpretação restritiva dos requisitos legais e jurisprudenciais” (Doc. 1, fl. 7).



    Pede, assim, a concessão de tutela de urgência e, no mérito, o provimento do recurso.



    É o relatório. DECIDO.



    O pedido revisional apresentado não deve ser conhecido.



    A Revisão Criminal no âmbito deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL encontra-se prevista no artigo 263 do Regimento Interno:



    “Art. 263. Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:



    i – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;



    ii – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;



    iii – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada”. 



    É sabido que a Revisão Criminal, por conta da sua natureza excepcional, somente deve ser utilizada quando preenchidos os requisitos legais para o seu conhecimento, afinal, do contrário estar-se-ia utilizando a referida ação de impugnação como verdadeiro substitutivo de um recurso. A esse respeito, ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES (Recursos no Processo Penal, 6ª ed., Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 237), apontam que:



    Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isso ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor 'justiça' sobre o valor 'certeza'. 



    No balanceamento dos valores em jogo, o legislador previu expressamente, no art. 621 CPP (e no art. 485 CPC), os casos de rescindibilidade da sentença passada em julgado. Porém, diante da relevância do instituto da coisa julgada, tais casos devem ter aplicação estrita.



    A Revisão Criminal, portanto, como lembrado pelo Min. EDSON FACHIN na RvC 5.450/DF (DJe de 31/10/2017), que objetivava a desconstituição parcial do provimento condenatório produzido pela CORTE na AP 470/DF, "não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se instrumento fosse de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório".



    Sendo assim, a excepcionalidade da admissão do pleito revisional deve sempre ser observada, ainda mais por esta SUPREMA CORTE, com o objetivo de se garantir o respeito à coisa julgada e a segurança jurídica das decisões judiciais. Não podemos ingressar, novamente, em exame de matéria afeta à dosimetria da pena tampouco de reexame do quadro processual fora das hipóteses legais, pois a Revisão Criminal não se coaduna com mero inconformismo da parte. A propósito, o saudoso Min. TEORI ZAVASCKI já alertava que:



    A ação revisional não é instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória. A procedência da ação, nas hipóteses indicadas, tem por pressuposto necessário e indispensável, quanto à matéria de direito, a constatação de ofensa "ao texto expresso da lei penal", ou, quanto à matéria de fato, o desprezo "à evidência dos autos". (RvC 5.437/RO, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 18/03/2015).



    A doutrina, por sua vez, entende de modo igual acerca do seu cabimento excepcional: EUGÊNIO PACELLI e DOUGLAS FISCHER (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência, 6ª ed., Editora Atlas, 2014, p. 1.287); RENATO BRASILEIRO DE LIMA (Código de Processo Penal Comentado, Editora JusPODIVM, 2016, p. 1.469-1.471); AURY LOPES JR. (Direito Processual Penal, 12ª Edição, Editora Saraiva, 2015, p. 1.094); JULIO FABRINI MIRABETE (Código de Processo Penal Interpretado, 11ª ed., Editora Atlas, 2003, p. 1.607); RENATO MARCÃO (Código de Processo Penal Comentado, Editora Saraiva, 2016, p. 1.326-1.327); GUILHERME DE SOUZA NUCCI (Código de Processo Penal Comentado, 18ª ed., Editora Forense, 2019, p. 1.449-1.450).



    No caso, verifica-se que no ARE 1.511.618, a Procuradoria Geral da República manifestou-se pela “inviabilidade do acordo de não persecução, seja porque o benefício não é suficiente para reprovar o ilícito, seja porque há elementos probatórios que indicam conduta criminal reiterada”.



    Nesse contexto, considerando que o ANPP não constitui direito subjetivo do réu, não se justifica, no caso, a intervenção do Poder Judiciário.



    No ponto, destaco que, nos termos art. 46 da Lei Complementar 75/93, a Procuradoria-Geral da República tem competência exclusiva para oficiar nos processos em curso perante esta CORTE.



    Logo, é inadmissível o cabimento da presente ação revisional para questionar controvérsias sobre o acerto ou o desacerto do julgado, especialmente quando não comprovado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos, ou mesmo quando, após a sentença, não tiverem sido descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determinasse ou autorizasse a diminuição especial da pena.



    Diante do exposto, nos termos do artigo 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal.



    Prejudicado o pedido de concessão de tutela de urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente